Tribunal: STF
Processo: ARE 1467628
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE IPATINGA – INATIVIDADE – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – LEI MUNICIPAL Nº 1.311/94 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NOS AUTOS DA ADIN Nº 1.0000.16.052544-0/000 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO – REQUISITOS NÃO SATISFEITOS - DIREITO NÃO ASSEGURADO À PARTE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA – IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA BENEFÍCIÁRIA DO PLEITO.



    - O Órgão Especial do TJMG declarou a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei Municipal de Ipatinga nº 1.311/94, que versava sobre a complementação de aposentadoria dos servidores municipais, modulando os efeitos da decisão, declarando efeito ex nunc a partir da data do julgamento da medida cautelar, impedindo as instituições de conceder novos benefícios aos servidores que passarem à inatividade.



    - Considerando que a autora não se enquadra na situação excepcional da modulação de efeitos, não faz jus ao recebimento da diferença salarial.



    - Mantém-se a decisão de deferimento do pedido de assistência judiciária à parte autora, quando comprovados os requisitos necessários para tanto.



    - Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de Ação Ordinária proposta por Rozilene Rhodes Nascimento Neves, mediante a qual postula o direito à complementação da aposentadoria, a ser custeado pelo Município de Ipatinga, eis que deveria ter se aposentado pelo RPPS e o foi pelo RGPS.



    Pois bem.



    Certo é que o art. 10 da Lei Municipal nº 1.311/94 estabelece que:



    "Art. 10 - Aos servidores que se aposentarem pelo Instituto Nacional de Seguridade Nacional - INSS - será assegurada, desde a data desta lei, a complementação da aposentadoria paga pelos cofres públicos municipais, até a instituição do Fundo de Complementação de Aposentadoria dos Servidores Públicos do Município de Ipatinga, observado o art. 156 da Lei 494, de 27 de dezembro de 1974. Parágrafo único - A complementação, de que trata o artigo, corresponderá à diferença encontrada entre o valor pago pelo INSS e os vencimentos percebidos pelo servidor no mês anterior ao da concessão da aposentadoria pela prefeitura". (grifo nosso).



    Todavia, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.16.052544-0/000, declarou a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei Municipal nº 1.311/94



    [...]



    8. A Lei n.º 3.382/2014, do Município de Ipatinga, ao pretender dar nova redação aos já revogados art. 10, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal n.º 1.311/1994, é inconstitucional, por incompatibilidade com o novo regime previdenciário compulsoriamente contributivo e revogatório do direito à integralidade dos proventos de aposentadoria.



    9. É constitucional o direito ao recebimento da complementação de aposentadoria pelos servidores do Município de Ipatinga, aposentados até a data da edição da EC n.º 41/02003, observadas as disposições constitucionais transitórias, posto receberem a tutela constitucional do art. 5º, inc. XXXVI, da CR, garantidor do direito adquirido.



    10. Em sede modulatória de ação direta de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança recomendam preservarem-se os atos de aposentadoria, com proventos integrais mediante complementação, concedidos pelo Município de Ipatinga e registrados pelo Tribunal de Contas do Estado mais de cinco anos antes da concessão da medida cautelar na presente ADI por este Órgão Especial.



    [...]



    Importante consignar que, no acórdão da referida ADIN, decidiu-se, quanto à modulação de efeitos da decisão, efeitos ex nunc a partir da data do julgamento da medida cautelar, “ficando impedidas as instituições de novos benefícios aos servidores que passarem a inatividade ou aos pensionistas, e para dar continuidade do seu pagamento aqueles que já o recebiam”, in verbis:



    [...] Nesse contexto, a aplicação retroativa da declaração atingiria a esfera jurídica de inativos e pensionistas que obtiveram a vantagem com fundamento na legislação da época, inclusive aqueles que ingressaram antes da EC n.º 20/98. Estes servidores não podem agora, após longos anos, ser responsabilizados pela omissão da Prefeitura em implementar o fundo previdenciário criado em lei e deixar de regular as contribuições. É por tal motivo que, a meu ver, a modulação dos efeitos da presente decisão deve ser ex nunc, ou seja, apenas do momento em que foi proferida para frente, não podendo retroagir a situações pretéritas.



    Portanto, diante do excepcional interesse social, em razão da necessidade de preservação de segurança jurídica dos servidores aposentados, e para manter coerência com as decisões do Tribunal, dá-se a presente declaração de inconstitucionalidade eficácia ex-nunc a partir da data do julgamento da medida cautelar, para desonerar os servidores beneficiados de devolução da vantagem recebida de boa-fé, ficando impedidas as instituições de novos benefícios aos servidores que passarem a inatividade ou aos pensionistas, e para dar continuidade do seu pagamento aqueles que já o recebiam.



    [...]



    De acordo com a documentação anexada pela autora, vê-se que ela requereu, em 18/04/2018, aposentadoria por tempo de contribuição, junto ao INSS, mesma data de sua concessão (fls. 134 doc. único).



    Assim, considerando que a aposentadoria da Autora (18/04/2018) ocorreu posteriormente à data do julgamento da medida cautelar (06/04/2017), logo, não se enquadra na situação excepcional para a qual foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade e, portanto, não possui direito à percepção da complementação salarial.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente